Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores em sua conta bancária realizada pelo sistema Sisbajud. Defende a impenhorabilidade dos valores sob o argumento de se tratar de verba de natureza salarial. Ademais, ainda que não fosse, incidiria a regra do artigo art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária possuem natureza alimentar e, consequentemente, se enquadram na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verba de natureza salarial mas exige comprovação da natureza alimentar dos valores e de sua destinação ao sustento do devedor e de sua família.

4. Compete ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade dos valores constritos, conforme estabelece o artigo 854, §3o, I, do CPC, não sendo suficiente a mera alegação.

5. O devedor não demonstrou que a penhora incidiu sobre verbas de natureza salarial, tampouco que se tratava de valores depositados em conta poupança, não existindo suporte fático apto a atrair a incidência do art. 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil.
6. A efetividade da execução constitui princípio fundamental que não pode ser frustrado por alegações genéricas desprovidas de substrato probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X.